Tribunal: TJDFT
Processo: 0004153-07.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Incabível falar em improcedência da representação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática de ato infracional análogo ao crime de ameaça.

3. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de ameaça, e considerando as condições pessoais do representado de reiteração infracional, a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de seis meses, é a mais proporcional e adequada.

4. Recurso conhecido e desprovido.